Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-03.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005773-03.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA CHUPEL DE SOUZA - CPF: 018.564.831-26 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CHUPEL DE SOUZA - CPF: 018.564.831-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. C. D. S. - CPF: 115.566.971-12 (APELANTE), P. C. D. S. (APELANTE), K. C. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão de atraso e alteração de voo contratado com a TAM Linhas Aéreas.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia envolve a análise de supostos danos morais decorrentes do atraso de voo inferior a 4 horas,
com a necessidade de
verificar se o transtorno vivenciado
pelos autores
configura lesão a
os
direitos da personalidade.

III. Razões de Decidir
:

3.
Relação de Consumo
: O contrato de transporte aéreo é incontroverso, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que a Apelada
enquadra-se
no conceito de fornecedor de serviços (art. 3o, § 2o, CDC).

4. Atraso Inferior a 4 Horas
: Verifica-se que o atraso no voo foi de 2 horas, conforme registrado na sentença. Tal atraso está dentro dos limites razoáveis aceitos pela jurisprudência, especialmente em situações de normalidade. Não havendo atraso superior a 4 horas,
presume-se
que o contratempo gerado não configura violação a direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

5. Mero Aborrecimento
: A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que atrasos inferiores
a
4 horas caracterizam mero aborrecimento, sem ensejar a configuração de dano moral. A parte autora não comprovou prejuízos concretos ou graves suficientes para justificar a indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese
:

6.

Recurso Desprovido
: Não havendo demonstração de lesão a direitos da personalidade, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

Tese de julgamento:
"O atraso de voo inferior a 4 horas caracteriza mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável, salvo quando comprovados prejuízos significativos
ou lesão aos
direitos da personalidade.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, § 2o; Código de Processo Civil, art. 85, §11 e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1074518-55.2023.8.11.0001; N.U 1000604-32.2023.8.11.0041; N.U 1065310-47.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
M.C.C.S., P.C.S. e
K.C.S.
, representa
dos pela genitora CAMILA CHUPEL,
cont
ra
sentenç
a
proferida
pelo MM.
2
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Morais

ajuizada

em face de

TAM LINHAS AÉREAS
,
julgou
improcedente a pretensão inicial, que tinha como objetivo a indenização por danos morais em razão de atraso de voo.

Em síntese,
os Apelantes sustentam que ao chegaram ao aeroporto, a menor de idade M.C.C.S. não estava cadastrada para o voo, o que culminou na impossibilidade de todos embarcarem.

Realçam que,
ai
nda que a viagem tenha ocorrido, a imposição d
e
voos novos
,
divers
os
dos contratados
,
nem sempre satisfaz todas as necessidades dos passageiros e causam períodos de preocupação e aflição e, especificamente no caso em apreço, incluiu embarcar e desembarcar em
aeroporto diverso do contratado.

Reafirmam
a culpa exclusiva da empresa ré em não realizar o devido cadastro da passageira para um dos trechos, o que atrasou a viagem de três crianças pequenas que estavam na companhia da genitora.

Verberam que
houve a frustação da expectativa do direito de viajar
pelos passageiros
após toda uma programação financeira anterior, com transtornos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento.

Destacam que a empresa Apelada recebeu o efetivo pagamento por cinco passagens, mas cadastrou e emitiu bilhete
s
de apenas quatro passageiros, mesmo após ter efetivado a reserva de todos. Afirma
m
que durante o período de espera não foi oferecido
à
s partes
nenhum tipo de assistência para alimentação, mesmo se tratando de crianças.

Asseveram estar evidente o estresse, o constrangimento, a frustração, a angústia, a aflição e todo desgaste físico experimentado em razão do replanejamento da viagem,

itinerário e hospedagem.

Com essas considerações, requer
em
o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado integralmente procedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 234521669).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do
apelo (ID 242943151).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
M.C.C.S., P.C.S. e
K.C.S.,
menores impúberes
representa
dos pela genitora CAMILA CHUPEL

em face de
TAM LINHAS AÉREAS
, pleiteando
indenização por danos morais em razão da alteração e atraso no voo contratado com a
empresa aérea.

Na exordial
,

argumenta a parte autora
que ao chegar ao aeroporto
juntamente de seu companheiro e seus três filhos
, a menor de idade
M.C.C.S. não estava cadastrada para o voo, o que culminou na impossibilidade de todos embarcarem
e lhes obrigou a experimentarem desgaste físico e mental em razão de horas de espera pela tão sonhada viagem
.

Sustentou também que apenas conseguiram embarcar no voo 3h após o contratado, sendo que a cidade de conexão foi alterada de Guarulhos/SP para Congonhas/SP.

Em contestação, a Apelada
TAM LINHAS AÉREAS
afirmou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da lide, sustentando que a família celebrou contrato diretamente com a agência de viagem F R T OPERADORA TURISMO. No mérito, salientou que o
itinerário primordialmente partindo Cuiabá/MT com conexão a Guarulhos/SP e voo partindo de Guarulhos/SP com destino a Recife/PE ocorreu normalmente,
contudo, o
referido
contrato
de transporte
dos autores
somente não se efetivou em razão da
ausência de reserva de todos os passageiros para todos os trechos.

Ainda, ressaltou que
a situação não justifica o pleito de danos morais, visto que
os autores chegaram ao destino
(Recife/PE) no mesmo dia programado,
com menos de 3 horas de atraso do horário inicialmente programado
.

Além disso, relatou que a autora M.C.C.S. contava com apenas 08 meses de idade na época dos fatos, restando evidente que a demanda não reflete o quanto vivido por ela, mas sim o mero aborrecimento vivido pela genitora.

Após a apresentação de réplica e a manifestação do Ministério Público pela improcedência da Ação, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
Afasto
de plano a preliminar de
ilegitimidade passiva
, eis ser cediço que
admite-se
a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou
cancelamento de voo (
TJMT.
N.U 1005612-90.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

Afasto
de plano a preliminar de impugnação a gratuidade da justiça, eis não verificar óbice para que fosse concedido à parte autora, menor de idade, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade.

No
mérito
, cinge a controvérsia na responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes do atraso de voo doméstico/nacional adquirido pela parte autora junto à requerida, cujos comprovantes estão acostados na inicial.

Com efeito, a relação de consumo, a aquisição das passagens é matéria
incontroversa
nos autos, visto que não impugnadas especificamente na contestação apresentada pela empresa aérea.

Direto ao ponto
, verifico
pelos extratos que o voo original pousaria em seu
destino final
às 12h (id. 118974430) do dia 20/12/2023 tendo sido alterado para pousar às 14h (id. 118974431), ou seja,
2 (duas) horas após o previsto
.
(...)

O pedido indenizatório, portanto, não comporta acolhimento, porquanto reconhecido o atraso inferior a
4
(quatro) horas, não havendo qualquer violação ou lesão a direitos da personalidade deste.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.”

Contra essa sentença recorre os Apelantes.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, imperioso salientar
que, sendo a Apela
da
prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor
.

Da análise dos autos, verifica-se que o atraso no voo restou incontroverso nos autos diante do reconhecimento pela companhia aérea
de que
o referido contrato de transporte dos autores não se efetivou em razão da ausência de reserva de todos os passageiros para todos os trechos.

Contudo, n
a hipótese,
observa-se que o atraso foi inferior ao período de
0
4 (quatro) horas, o
que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

Conforme consignado na
r.
sentença,
o voo original pousaria em seu
destino

(Recife/PE)
às 12h do dia 20/12/2023 tendo sido alterado para pousar às 14h
do mesmo dia,
ou seja,

apenas

2 (duas) horas após o previsto
,
não havendo
que se falar em necessidade de alteração de hospedagem ou aeroporto de destino.

Assim,
demonstra-se indevido
a indenização por danos morais, visto que
ausente comprovação dos danos morais experimentados.

É c
ediço que vigora o remansoso entendimento na Egrégia Turma Recursal desta Corte
de que
o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in
re

ipsa
”
somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior
a
04 (quatro) horas
, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
, o que não ocorreu no caso
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ATRASO DE VOO. – ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. – REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. “
O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral
, tratando-se de mero aborrecimento.” (N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1000604-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)
(G.N.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MENOS DE UMA HORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Dano moral é a violação de direitos da personalidade causado à pessoa, direito intransferível e personalíssimo, é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade da Recorrente capaz de ensejar a responsabilização por danos morais.

2. O atraso de voo inferior a 01 (uma) hora não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, mero aborrecimento.

(
...)
”

(N.U 1065310-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024